Tribunal: TJBA
Processo: 0000646-74.1995.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000646-74.1995.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOSE ALMIR LAGO DE MEDEIROS e outros (51) Advogado(s): LUIZ GOMES DOS REIS NETO, RODRIGO TORRES DE CARVALHO, MARCELLE CRISTINE DOS SANTOS DA SILVA, RENATA DA SILVA ALVARENGA, AMANDA BORTOLAMI, LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER, LARA TUFI HASSAN XAVIER, ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA, GILTON FELIX LISA, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, ARNALDO LAGO DOS SANTOS RAMOS, VICTOR COSTA CAMPELO, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ALLAN HABIB TEIXEIRA, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, TIAGO VILAN MONTEIRO, MICHAEL NERY FAHEL, MARCELA RIBEIRO DO VALE, EDUARDO JOSE GARRIDO TEIXEIRA, SAMARA CRUZ DE SOUZA, TASSILA RAMOS BARROS, ANA CRISTINA NERY DE SOUSA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JESSICA DE ARAUJO SOUSA IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSTERIOR INSURGÊNCIA DE UM DOS EXEQUENTES EM RELAÇÃO AO QUANTUM DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISITAÇÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 0000646-74.1995.805.0000, em que figuram, como agravante, Alziro Zurita Leão, e, como agravado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5